Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundada suspeita. Inexistência de flagrante preparado. Garantia da ordem pública. Condições pessoais insuficientes. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundada suspeita na abordagem, ocorrência de flagrante preparado, deficiência de fundamentação da decisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o flagrante foram legais, inclusive quanto à alegação de flagrante preparado; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos; e, (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial decorre de interceptação de encomenda contendo substância entorpecente, elemento objetivo que configura fundada suspeita, sendo o tráfico crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

4. Não há flagrante preparado ou provocado quando a polícia não instigou o paciente à prática delitiva, limitando-se a interromper cadeia logística de tráfico interestadual já em curso, nos termos da Súmula 145 do STF.

5. Se a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, ao destacar a apreensão de mais de 1 kg de haxixe, sementes de maconha e comprimidos provenientes de outro estado, evidencia-se materialidade e indícios de autoria.

6. A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito, do emprego de empresa transportadora lícita para fins ilícitos e da destruição de aparelho celular por corréu durante a abordagem, circunstâncias que indicam organização e risco de reiteração delitiva.

7. A incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 revela maior periculosidade social e estrutura logística para transposição de fronteiras estaduais, reforçando a necessidade da custódia.

8. A alegação de desconhecimento do conteúdo da carga e de que o paciente atuava como “motoboy” demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

9. A prisão preventiva constitui medida cautelar e não antecipação de pena, sendo suficiente a presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis, evidenciados pelos elementos colhidos no auto de prisão.

10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, mostrando-se insuficientes medidas cautelares como monitoramento eletrônico e recolhimento noturno em contexto de tráfico interestadual.

11. A decretação da prisão preventiva com base em elementos concretos não viola o princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.